Tribunal: TJMT
Processo: 1016496-75.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1016496-75.2021.811.0000 – COMARCA DE PARANATINGA
IMPETRANTE: JOSIMAR LOULA FILHO
PACIENTE: PAULO TENÓRIO DE MELO
VISTOS,
Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO TENÓRIO DE MELO, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 11/09/2021, convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, pelo crime de ameaça [art. 147 do CP] .
Assevera que as medidas protetivas fixadas em favor da vítima são suficientes e adequadas, não havendo fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar do paciente, que “é primário e de bons antecedentes”, não representando risco à ordem pública.
Pugna pela concessão da ordem, para que o paciente seja posto em liberdade, e nessa condição responda a ação penal.
A liminar foi indeferida pelo Desembargador Plantonista, que considerou insuficientes os documentos acostados com a peça vestibular.
O impetrante, trazendo à baila novos documentos, reitera o pedido de concessão da liminar.
É a síntese de necessário.
DECIDO.
NEIZA FONSECA DE SOUZA TENORIO DE MELO, companheira de PAULO, foi ouvida pela autoridade policial e declarou o seguinte:
“QUE é casada com PAULO TENÓRIO DE MELO, há cerca de 15 (quinze) anos, relata que deste esse tempo já sofria agressões físicas, psicológicas e verbais; RELATA que possui uma filha em comum, hoje com 11 (onze) anos de idade; RELATA que quinta-feira desta semana foi para o município de Rondonópolis para tratamento médico, e que ele foi buscá-la na rodoviária local, e dado certo momento, a filha do casal respondeu algo que a declarante não ouviu, e nisto, PAULO desferiu para a filha "vai tomar no cú"; RELATA que é evangélica, assim como a menina, momento que ela o repreendeu pela forma como se comportou, neste ato PAULO disse "eu vou quebrar a sua boca até sair sangue" e que depois disso, ela não falou mais nada; RELATA que iam almoçar em um restaurante indicado pela filha, contudo, como ela se calou, Paulo disse "pois agora vocês vão ficar sem almoçar"; QUE voltaram para casa, e durante o período da tarde, PAULO foi para um bar, enquanto que a declarante foi para a casa de sua cunhada; QUE ao retornar para residência, começou a fazer o jantar, momento em que PAULO também chega e começa a desferir palavras de baixo calão, "você me traiu, eu tenho certeza da traição, você não presta, é vagabunda e que eu vou te matar"; A declarante relata que em diversas ocasiões tentou se separar de Paulo, mas temeu por sua segurança e integridade física e de sua filha, visto que ele diz "se você me largar eu vou te matar, chama a Polícia se você tem coragem, que Paulo a segurou pelos braços para agredi-la, momento em que conseguiu se desvencilhar e pegar o telefone para ligar para a Polícia Militar, relata que saiu correndo, mas Paulo ouviu a ligação e se evadiu da casa do casal, contudo, a PM logrou êxito em localizá-lo "; A declarante relata que tem 54 (cinquenta e quatro) anos e não aguenta mais ser agredida; QUE além das ameaças, Paulo força a declarante a fazer relações sexuais não consentidas (em específico sexo anal), e caso não ceda, Paulo faz chantagem dizendo "eu não vou mais pagar o plano de saúde, não vou comprar seus remédios, eu vou te matar"; A declarante relata que é totalmente depende financeiramente de Paulo e que não possui recurso algum e que por ser dependente dele, acaba cedendo às chantagens psicológicas e sexuais; QUE em relação à arma, Paulo a comprou de seu filho, CLEVSON, pois Paulo estava sendo ameaçado de morte em Santo Antônio do Leverger/MT, e por estar aposentado e ameaçado, adquiriu a arma pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil) reais; RELATA que a arma é devidamente registrada em nome de Clevson, Policial Penal; A declarante relata que não tem como sustentar-se, tão pouco sua filha de 11 (onze) anos e que por estes motivos, a declarante requer Pedido de Medidas Protetivas e representá-lo criminalmente pelas ameaças sofridas, visto que "hoje ele não bateu mas as ameaças são constantes, e foi uma vida inteira de sofrimentos e abusos"; QUE "se acontecer alguma coisa comigo, foi ele quem me matou"; QUE em relação à arma de fogo, a declarante responde que o denunciou aos policiais, que ela estava guardada dentro de um guarda-roupas, que temia que ele a usasse em seu desfavor devido às constantes ameaças de morte; Relata que ele a comprou este ano, mas não se recorda quando; RELATA que antes de ele ter arma, ele a ameaça de morte fazendo sinal de corte no pescoço, mas que, depois da aquisição da arma, apenas diz "eu vou te matar" ; RELATA que esta é a segunda vez que o denuncia, mas que na primeira ocasião retirou a queixa pois ele estava prestes a se aposentar e isso o prejudicaria, mas que agora não fará isso, pois está cansada de sofrer; Neste ato, a declarante deixa o telefone de contato de seu psiquiatra Dr. Jonas (65.9.9998-8093), médico que lhe acompanha há pelo menos 10 (dez) anos, prestando atendimento psiquiátrico.”.
PAULO negou-se a responder as perguntas da autoridade policial, fazendo uso do direito constitucional de permanecer calado, afirmando que só falará em juízo.
Foram deferidas medidas protetivas em favor de NEIZA, nos seguintes termos:
“[...] Portanto, considerando a intenção volitiva inicial da ofendida em interromper o ciclo de violência, aplico, de imediato, as medidas de proteção que obrigam o agressor, com fulcro no artigo 22, inciso I, II e III, c/c artigo 23, I, c/c artigo 24, Inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006, consistente em:
1) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente;
2) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;
3) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 200 (duzentos) metros;
4) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;
5) suspensão de visitas a dependente menor;
6) prestação de alimentos provisórios, no importe de 02 (dois) salários mínimos mensais, em favor da menor e da vítima;
7) encaminhe-se a ofendida e sua dependente a programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento;
8) proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial.
Requisite-se o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia, mediante prévia intimação da vítima para declinação dos dados bancários.
Consigne no mandado que o descumprimento da ordem judicial poderá implicar na decretação da prisão preventiva do agressor.”
Além das aludidas medidas protetivas, o juízo singular decretou a prisão preventiva de PAULO, em decisão assim fundamentada:
“[...]DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
A decretação da prisão preventiva, demanda a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistentes na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao que consta, a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelas declarações prestadas pela ofendida, com narrativa de ameaça explícita de morte, vias de fato e ameaça à integridade física contra a filha em comum do casal, que possui 11 (onze) anos de idade.
Há, inclusive, a narrativa de relação sexual não consentida (sexo anal), mediante chantagem e agressão.
Merece destaque, ainda, a assertiva da vítima quanto a dependência financeira do agressor, fato que implicou na cessão às chantagens psicológicas e sexuais, inclusive com retratação de notícia crime anterior.
Transcrevo:
“(...) Que além das ameaças, Paulo força a declarante a fazer relações sexuais não consentidas (em especifico sexo anal), e caso não ceda, Paulo faz chantagem dizendo “eu não vou mais pagar o plano de saúde, não vou comprar seus remédios, eu vou te matar”; a declarante relata que é totalmente depende financeiramente de Paulo e que não possui recurso algum e que por ser dependente dele, acaba cedendo às chantagens psicológicas e sexuais; (...)” que por estes motivos a declarante requer Pedido de Medidas Protetivas e representá-lo criminalmente pelas ameaças sofridas, visto que “hoje ele não bateu, mas as ameaças são constantes, e foi uma vida inteira de sofrimentos e abusos” (...)”.
O Termo de Declaração no 2021.8.134979, no qual consta a o desejo de representar criminalmente contra o agressor, está devidamente subscrito biometricamente pela vítima.
Não se pode olvidar, outrossim, que o caso demanda especial atenção quanto eventual retratação da vítima, especialmente pela pressão econômica e psicológica já noticiada.
Por fim, o imputado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida.
A imposição da custódia cautelar encontra-se, por conseguinte, suficientemente respaldada pelas circunstâncias do caso, as quais retratam, de modo concreto, o comportamento recalcitrante do autor do fato.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A PRISÃO CAUTELAR, ASSIM ENTENDIDA AQUELA QUE ANTECEDE A CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, SÓ PODE SER IMPOSTA SE EVIDENCIADA A NECESSIDADE DA RIGOROSA PROVIDÊNCIA. 2. NA HIPÓTESE, A DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA DO PACIENTE SE JUSTIFICA NÃO APENAS PELO DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA, MAS TAMBÉM PORQUE BASEADA NA POSSIBILIDADE CONCRETA DE OFENSA FÍSICA À VÍTIMA. 3. DIANTE DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E, EM ESPECIAL, DA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ELENCADAS PELA LEI MARIA DA PENHA, A PRISÃO CAUTELAR DO AGRESSOR É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 4. ORDEM DENEGADA. (HC 109674/MT – HABEAS CORPUS 2008/0140371-5 – MINISTRO O G FERNANDES (1139) – DJE 24/11/2008).
A violência doméstica, em todas as suas formas, demanda a pronta intervenção estatal, inclusive com a decretação da prisão preventiva, visando, precipuamente, suprimir a situação de risco instaurada pela prática de atos de agressão.
Os argumentos não traduzem meras conjecturas, mas o efetivo reconhecimento de uma realidade apurável pelo senso comum, caracterizada pela nefasta evolução da violência em âmbito doméstico.
Realmente, se não é dado ao magistrado decidir com base em simples suposições, também não lhe é exigido o caminhar cego na esteira processual, ignorando situações cotidianas.
Não se pode, de fato, esperar passivamente pelo próximo ato de violência, após a narrativa veemente da vítima quanto a intenção homicida externada pelo autor do fato, máxime por seu manifesto descontrole emocional, agravado pelo senso de impunidade.
Emerge indubitável, portanto, que a manutenção da custódia cautelar do autor do fato é imprescindível, haja vista que a coação revelou o desajustamento emocional do imputado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da companheira.
Logo, presente o fundamento que autoriza a segregação preventiva. Nesse sentido:
“Refere-se a lei, em primeiro lugar, às providências de segurança necessárias para evitar que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima e seus familiares ou qualquer outra pessoa, quer porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Julio Fabbrini Mirabete/Processo Penal, 13 ed., São Paulo: Atlas, 2002).
As questões que envolvem a violência familiar indicam que entre conjecturas antagônicas (concretização ou não da ameaça), o direito à vida da vítima deve sobrepor-se à liberdade processual do ofensor.
Há, por conseguinte, necessidade da manutenção da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva.
Isto posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA do conduzido Paulo Tenorio de Melo. [...]”
A prisão preventiva, quando necessária, há de ser assentada no fumus comissi delicti e no periculum libertatis, o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.
Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência (STF, HC 98862, Rel. Min. Celso de Mello).
As características do próprio delito infringido não são suficientes para legitimar o cárcere antecipado.
O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.
Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró:
“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida” (Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).
No mesmo sentido, oportuna a lição de Rogério Sanches Cunha:
“Por outro lado, a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir” (Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).
E não destoa a jurisprudência dos nossos Tribunais:
[...] A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art.93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
[...] A garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema. Constrangimento ilegal configurado. [...] (STJ, HC 349.917/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
[...] 3. Prisão preventiva. Decretação por força da mera gravidade da imputação, sem base em elementos fáticos concretos. Inadmissibilidade. Medida que exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. Necessidade, portanto, de indicação dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. Inidoneidade, na espécie, dos fundamentos adotados para a decretação da custódia. Superação, nesse ponto, do enunciado da Súmula no 691 do Supremo Tribunal Federal. [...] 4. A prisão preventiva exige, além do alto grau de probabilidade da materialidade e da autoria (fumus comissi delicti), a indicação concreta da situação de perigo gerada pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis) e a efetiva demonstração de que essa situação de risco somente poderá ser evitada com a máxima compressão da liberdade do imputado. 5. Constitui manifesto constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva com base na mera gravidade da imputação, sem a indicação concreta dos pressupostos fáticos que autorizam a conclusão de que o imputado, em liberdade, criará riscos para os meios ou o resultado do processo. 6. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-se seus efeitos aos corréus que se encontram na mesma situação (HC 122057, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Publicação DJe 10-10-2014).
No caso sub examine, não restou demonstrado que a concessão da liberdade ao paciente implicará risco premente de novas práticas delituosas, tampouco que ele ameaçará as testemunhas ou se furtará da instrução criminal.
Nesse aspecto, a primariedade e os bons antecedentes devem ser sopesados em seu favor, não havendo, em princípio, risco concreto de reiteração delitiva, que autorizaria a sua prisão cautelar para garantia da ordem pública.
Com tais considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar almejada em favor do paciente PAULO TENÓRIO DE MELO, mediante o cumprimento das medidas que imponho ad cautelam, a seguir elencadas, sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas pelo juízo singular:
a) declarar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança;
b) não se ausentar do território da Comarca por mais de 5 (cinco) dias, sem prévia comunicação ao juízo;
c) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);
d) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente.
Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente PAULO TENÓRIO DE MELO, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como das medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da vítima, as quais deverão constar do mandado, e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.
Desde já fica o juízo de origem autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação processual do réu, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.